Tribunal: TJSP
Processo: 1011403-34.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Prestação de serviço educacional. Programa UNIESP PAGA. Propositura destinada a obrigar os réus a quitar financiamento do FIES e a indenizar a título de danos morais. Autora que não cumpriu as condições anunciadas no contrato. Exigências que são usuais, não abusivas e compreensíveis. Descabimento, nesse contexto, do direito de obter a quitação do financiamento e indenização por danos morais. Ação

Ementa:
Prestação de serviço educacional. Programa UNIESP PAGA. Propositura destinada a obrigar os réus a quitar financiamento do FIES e a indenizar a título de danos morais. Autora que não cumpriu as condições anunciadas no contrato. Exigências que são usuais, não abusivas e compreensíveis. Descabimento, nesse contexto, do direito de obter a quitação do financiamento e indenização por danos morais. Ação improcedente. Recurso improvido.